Tribunal: TJDFT
Processo: 0044049-74.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0044049-74.2011.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DEUSDEDITE RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA MACEDO, ISAURA PEREIRA DE ARAUJO MESQUITA, JOAO JOSE DA SILVA, JOSE GOMES MOREIRA, MARIA CARMELITA SOUSA DO MONTE, PEDRO NOGUEIRA NETO, PLACIDO SOARES DA SILVA, RICARDO BARBOSA DE FREITAS, SIMOA MARIA DOS REIS E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A (ID 17597514) contra a decisão que não conheceu do seu recurso de apelação (ID 17084672). Intime-se a parte agravada a oferecer resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 22 de julho de 2020 16:27:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator